Tribunal: TJSP
Processo: 2179305-07.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Ação Rescisória tendo por objeto r. sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais. Arguição de nulidade de citação na ação de conhecimento. Iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ vem se manifestando no sentido de que descabe ação rescisória em hipóteses em que a autora pretende o desfazimento da sentença, não porque haja defeito no julgado, mas, sim, no processo de

Ementa:
Ação Rescisória tendo por objeto r. sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais. Arguição de nulidade de citação na ação de conhecimento. Iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ vem se manifestando no sentido de que descabe ação rescisória em hipóteses em que a autora pretende o desfazimento da sentença, não porque haja defeito no julgado, mas, sim, no processo de conhecimento propriamente dito, consubstanciado na nulidade de citação. A ação rescisória pressupõe coisa julgada que, por seu turno, exige, para sua configuração, formação e existência de relação processual válida, que segundo a autora não ocorreu na espécie. Portanto, inadmissível na espécie, a ação rescisória. Em verdade, forçoso convir que a autora, para obter o que pretende, não escolheu a medida adequada. Mas não é só. A nulidade de citação foi arguida em sede de impugnação de cumprimento de sentença e rejeitada pelo Juízo a quo. Dúvida não há de que tal decisão era agravável. Destarte, a autora, uma vez intimada de tal decisão, deveria ter interposto contra ela, o recurso adequado, tendo como base a tese de direito que indevidamente pretende enquadrar no art. 966, do CPC. Como não procedeu de tal forma, não pode se valer da rescisória para reparar sua desídia. Por fim, arguições relativas ao pagamento da dívida devem ser discutidas na fase de cumprimento de sentença, não legitimando a propositura da ação rescisória. Vale dizer, o pleito rescisório não é apto a produzir a correção da suposta lesão de direito arguida na inicial. Ausência de interesse processual. Inicial indeferida, com fundamento no 330, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.